Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-07.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014644-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE DO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 051.927.921-26 (APELANTE), ANTONIO DA CRUZ E SOUZA - CPF: 630.514.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 036.417.581-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA

–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ADEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se inidônea à valoração negativa da
circunstância
judic
ial c
oncernen
tes à culpabilidade
e motivo do crime
quando inerente
ao próprio tipo penal, considerando delitos perpetrados em âmbito doméstico.

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabil
idade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”

(TJMT, Enunciado Criminal 12)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou procedente à denúncia e condenou
Henrique Nascimento De Souza
pelo incurso previsto nos artigos 69, 129, §9º e 147, todos do CP, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, sustentando que devem ser afastadas as circunstâncias negativas pelo juízo, qual seja a culpabilidade e o motivo do crime, bem como seja alterada a fração de exasperação.

Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 194294695).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, readequando a pena-base ao mínimo legal (Id 195228168).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, d
a
ta da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste
na dosimetria da pena realizada na sentença, quanto à sua condenação pelo crime de lesão corporal
e ameaça
, no âmbito de violência doméstica.

O recurso merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos, que após análise de toda persecução penal o Magistrado Singular reconheceu que o acusado
Henrique do Nascimento de Souza
, cometeu o delito de lesão corporal
e ameaça
, em desfavor da vítima
Cristiane dos Santos Candido
, sua
ex-
companheira
.

Restou constatado que o agressor teria ido até a casa da vítima, após consumir bebida alcoólica, sem sua autorização, sob a justificativa de que gostaria de conversar. Entretanto, durante a conversa, pegou o celular dela
a
força e começou a apertar o seu pescoço para que ela o desbloqueasse.
Que embora a vítima ten
h
a tentado escapar, ele a alcançou e a jogou pelo sofá.

Posteriormente, jogou o aparelho celular da vítima no chão, vindo a
quebrá-lo
e
a
ameaçou dizendo que colocaria fogo na casa com ela dentro.

Nesse contexto,
o juízo
a quo
julgou

procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o no incurso previsto no
s
artigo
s
129, §9º,
e 147
do CP,
em concurso material,
chegando
à
pena total de
7 (sete
) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A irresignação defensiva, por sua vez, consiste na dosimetria da pena, pugnando pelo decote da circunstância desfavorável da
culpabilid
ade e motivo do crime,
na primeira fase da pena e a fração utilizada para sua exasperação.

Para análise da sua insurgência, vejamos a fundamentação e o cálculo da pena, a qual chegou a Magistrada Singular, quanto ao crime de lesão corporal,
in
verbis
:

“
A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

III –
Em relação à
condutasocial
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivodocrime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamentodavítima
,
está
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravante e/ou atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.
”
(Id
194294688
)
(destaquei)

Com efeito, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente na primeira fase da pena, a culpabilidade sob o argumento de que a conduta do agente foi
acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve,
e, portanto, deve receber uma reprimenda mais rigorosa.

Ocorre que,
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabil
idade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)
.

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora haja lesões, estas foram superficiais, não afastando a vítima de sua rotina (Id

194293237
).
Portanto, entendo que as lesões são próprias do tipo penal, não havendo motivação para sua negativação.

Quanto à circunstância judicial inerente ao motivo do crime, vê-se que o juízo fundamentou que as lesões a vítima não teriam nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Entretanto, tal justificativa mostra-se inidôneo, já que
se trata
de
fundamento genérico e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E AMEAÇA – 1) RECURSO DO MP – REFORMA DA PENA RELATIVA AO ART. 129, §13º, CP – PERTINÊNCIA – CRIME QUE PREVÊ PENA DE RECLUSÃO DE 1 A 4 ANOS – PENA INICIADA EM 3 MESES DE DETENÇAO, COM BASE EM OUTRO DISPOSITIVO LEGAL – ERRO EVIDENCIADO - PENA CORRIGIDA – RECURSO DA DEFESA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – UTILIZADOS FUNDAMENTOS INERENTES À PRÓPRIA CONDUTA INCRIMINADA – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT - 3) MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – PEDIDO PREJUDICADO – VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME NEUTRALIZADOS - 4) DE OFÍCIO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PARA FAZER CONSTAR APENAS A MODALIDADE “DETENÇÃO” PARA O CRIME DE AMEAÇA.

RECURSO DO MP PROVIDO E DA DEFESA PROVIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Se o Apelante foi denunciado e, ultimada a instrução, condenado nas iras do art. 129, §13º, CP, a pena a ser-lhe aplicada é a de reclusão, de 1 a 4 anos. Com efeito, evidenciado erro na dosimetria da pena (calculada com base na reprimenda prevista no §9º, daquele mesmo dispositivo – detenção, de 3 meses a 3 anos), imperiosa sua reforma, fazendo-se incidir a pena prevista no §13º, do art. 129, CP.

2 –Impõe-se considerar neutra a circunstância judicial da culpabilidade pois, a exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT). Da mesma forma, a “desmotivação aparente para o crime” e “banalidade da conduta” são fundamentos
inidôneos, vagos, genéricos e sem objetividade, não justificando, pois, a negativação do vetor judicial relativo aos “motivos do crime”.

3
- Fica
prejudicado o pedido de modificação do cálculo da fração de aumento da pena-base se a basilar após revisada, foi readequada e fixada no mínimo legal, sem vetores judiciais negativados.

4 - Constatada a existência de erro material na r. sentença, a correção pelo Tribunal ad quem é medida de rigor, contudo, sem qualquer efeito infringente ou prejuízo ao Apelante. In
casu
, ao aumentar a pena relativa ao crime de Ameaça (existência de agravante), o Magistrado a quo mencionou, além da detenção, a modalidade de pena “prisão simples”. Assim, fica afastada, de ofício, a expressão errônea, fazendo constar somente a “detenção” como pena a ser cumprida.
”
(N.U 1026958-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
publicado
no DJE 17/12/2023)
(destaquei)

Portanto, deve ser afasta a sua negativação.

Logo,
suprimidas
as circunstâncias judiciais negativadas, qual seja da culpabilidade
e o motivo do crime, a pena-base merece ser redimensionada para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Não havendo sido reconhecido nenhuma circunstância agravante ou atenuante na segunda fase, tampouco causa de aumento ou diminuição da pena na terceira fase, têm-se que a pena ao delito de lesão corporal, deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

No que tange à dosimetria da pena para o delito de ameaça, vejamos a conclusão do juízo:

“
A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima Alessandra Santana Ananias:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidadedoacusado
.

O
motivodocrime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamentodavítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 1 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção.
”
(Id
194294688)
(destaquei)

Do mesmo modo que no delito de lesão corporal, o juízo fundamentou a negatividade da culpabilidade pela consciência da ilicitude do fato cometido. Assim, no mesmo sentido
,
já motivado nesse voto, deve ser afastada tal circunstância desfavorável.

Sendo assim, redimensionada a pena-base para o crime de ameaça, tem-se a pena de 01 (um) mês de detenção.

Na espécie, o juízo reconheceu na segunda fase da dosimetria a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico
. Sendo assim, mantendo-se o mesmo critério
majoro em 1/6 (um sexto), tornando-se a pena intermediaria em 1 (um) mês e 5 (cinco
) dias
.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, torna-se a pena definitiva para o crime de ameaça em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias
.

Em razão do concurso material previsto no artigo 69, torno definitiva a pena em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, em regime inicial aberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso,
para afastar

as circunstâncias negativas da culpabilidade
e motivo do crime para os delitos de lesão corporal e ameaça
e, por consegui
nte redimensionar a pena para 04 (quatro
) meses
e 05 (cinco) dias
de detenção,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024